Tribunal: TJDFT
Processo: 0710404-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INAPLICABILIDADE DE PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. VALIDADE DE PRAZO CONTRATUAL DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA APÓS O PRAZO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por construtora e incorporadora, bem como pela adquirente de unidade habitacional, contra sentença que, em ação de indenização decorrente de atraso na entrega de imóvel adquirido em empreendimento imobiliário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes equivalentes a 1% (um por cento) do valor do imóvel por mês de atraso, desde 13/04/2024 até a entrega das chaves (24/01/2025), e ao ressarcimento de valores pagos a título de juros de obra após o prazo contratual, afastando a indenização por danos morais. As rés sustentam ocorrência de caso fortuito decorrente da pandemia de COVID-19, defendem a incidência de prazo de tolerância contratual e requerem a redução do percentual dos lucros cessantes. A autora, por sua vez, pleiteia ampliação da condenação, com restituição integral dos juros de obra desde a data originalmente prevista para entrega do imóvel, incidência antecipada dos lucros cessantes, reconhecimento de dano moral e redistribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro propósitos em debate: (i) definir se o atraso na entrega do imóvel pode ser justificado por caso fortuito ou força maior e se incide o prazo de tolerância contratual de 180 (cento e oitenta) dias; (ii) estabelecer o termo inicial da mora e a validade de cláusula contratual que prevê prazo de até 60 (sessenta) dias para entrega das chaves; (iii) determinar se são devidos lucros cessantes e restituição de juros de obra após o prazo contratual de entrega; e (iv) verificar se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável e se há alteração na distribuição da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica entre adquirente e incorporadoras, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. Afasta-se a alegação de caso fortuito ou força maior decorrente da pandemia de COVID-19, pois o contrato foi firmado em 2024, período posterior à normalização das atividades econômicas, além de inexistir prova de interferência concreta no cronograma da obra ou autorização técnica da instituição financeira, conforme exigido contratualmente.
5. Considera-se válida a cláusula contratual que prevê prazo adicional de até 60 (sessenta) dias para entrega das chaves, por ser expressa, razoável e não cumulada com o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.
6. Define-se o início da mora em 13/04/2024, após o escoamento do prazo contratual acrescido do período de 60 (sessenta) dias para entrega das chaves.
7. Reconhece-se que o atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao adquirente, decorrente da privação do uso do bem, sendo cabível a indenização por lucros cessantes equivalentes ao valor locatício do imóvel durante o período de mora.
8. Mantém-se a fixação dos lucros cessantes em 1% (um por cento) do valor do imóvel ao mês, diante da ausência de prova de valor locatício inferior e da compatibilidade do percentual com parâmetros adotados pela jurisprudência.
9. Afirma-se a ilicitude da cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega do imóvel, sendo devida a restituição dos valores pagos pelo adquirente no período posterior ao início da mora até a assunção do encargo pela construtora.
10. Afasta-se a indenização por dano moral, pois o atraso na entrega do imóvel, por si só, configura mero inadimplemento contratual, não havendo prova de circunstâncias excepcionais capazes de caracterizar abalo extrapatrimonial.
11. Mantém-se a distribuição proporcional da sucumbência, uma vez que ambas as partes decaíram de parte relevante de suas pretensões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A incidência de prazo de tolerância para entrega de imóvel em construção depende de previsão contratual específica e da comprovação das condições pactuadas para sua aplicação.
2. O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta gera presunção de prejuízo ao adquirente, autorizando a indenização por lucros cessantes correspondentes ao valor locatício do bem até a efetiva disponibilização da posse.
3. É ilícita a cobrança de juros de obra do adquirente após o prazo contratual para entrega do imóvel, incluído eventual período de tolerância.
4. O atraso na entrega do imóvel, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.